Tribunal: TJBA
Processo: 8044921-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044921-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CAPTAR AGROBUSINESS E CONFINAMENTO LTDA Advogado(s): TAYNA COSTA DE CARVALHO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO ANTERIOR À COBRANÇA. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS APÓS O CANCELAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8044921-19.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, CAPTAR AGROBUSINESS E CONFINAMENTO LTDA e, parte Agravada, BRADESCO SAUDE S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator